Tribunal: TJMT
Processo: 1006611-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1006611-92.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT.
RECORRENTE: ANA CLAUDIA SILVA DE MORAES
RECORRIDO: ENERGISA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14/10 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação e aplicou multa por litigância de má-fé. Em sede recursal, a parte requereu os benefícios da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica, sem, contudo, apresentar qualquer documento comprobatório. Não houve recolhimento do preparo recursal nem apresentação de contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso inominado, notadamente o recolhimento do preparo ou a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo é condição indispensável à admissibilidade do recurso inominado, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995, devendo ser efetuado no prazo de 48 horas a contar da interposição.
4. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica inviabiliza a concessão da gratuidade da justiça, sendo ônus do requerente instruir o pedido com documentos que atestem sua condição financeira, tais como comprovantes de renda, extratos bancários ou despesas mensais.
5. A inexistência de recolhimento do preparo recursal, aliado à ausência de documentação hábil que comprove a necessidade da gratuidade, configura a deserção do recurso, nos termos da Súmula no 7 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
6. Cabe à Turma Recursal a análise definitiva dos pressupostos recursais, podendo reavaliar, de ofício, a admissibilidade do recurso, mesmo que já tenha sido previamente recebido pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, sem a devida comprovação de hipossuficiência econômica, acarreta a deserção do recurso inominado. 2. O pedido de gratuidade de justiça deve ser instruído com documentação idônea que demonstre a real impossibilidade financeira do requerente. 3. A análise da admissibilidade recursal compete à Turma Recursal, que pode reexaminar, a qualquer tempo, os pressupostos objetivos do recurso, inclusive de ofício. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 42, § 1o, e 54, parágrafo único; CPC/2015, art. 80; CNGC/MT, item 5.9.4.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006611-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA SILVA DE MORAES - CPF: 061.715.781-26 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025